Tribunal: TJSP
Processo: 2112695-62.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
GRATUIDADE PROCESSUAL. Ação monitória. Extensão da gratuidade processual aos réus que são pessoas naturais. Alegação destes de que sua renda provinha da atividade empresarial da pessoa jurídica. Presunção de tal asserção por se tratar de pleito formulado por pessoa natural. Dúvida acerca das condições socioeconômicas dos postulantes que deve militar em seu favor, porém apenas para o efeito único

Ementa:
GRATUIDADE PROCESSUAL. Ação monitória. Extensão da gratuidade processual aos réus que são pessoas naturais. Alegação destes de que sua renda provinha da atividade empresarial da pessoa jurídica. Presunção de tal asserção por se tratar de pleito formulado por pessoa natural. Dúvida acerca das condições socioeconômicas dos postulantes que deve militar em seu favor, porém apenas para o efeito único de não inibir o acesso às vias jurisdicionais.

Porte do negócio gerador da demanda que é sugestivo de que possuem os postulantes condição econômica de pagar as custas do processo e que se trata de dificuldade de fazê-lo temporariamente. Permissão desse pagamento ao final do processo em caso de derrota.

AGRAVO DE INSTRUMENTO PARA ESSE FIM PARCIALMENTE PROVIDO.